Tribunal: TJDFT
Processo: 0712488-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712488-44.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRDA: CRISTYANE FERNANDES DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. GESTANTE. PARTO. MÁ-CONDUTA MÉDICA. OMISSÃO. MORTE DO FETO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PROTOCOLO MÉDICO. AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO CASO. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E. 1) A responsabilidade civil objetiva do Estado está fundada na teoria do risco administrativo (artigo 37, §6o, da Constituição Federal), tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as decorrentes da omissão. No caso de omissão estatal, o nexo de causalidade decorre da verificação da omissão frente ao dano sofrido pelo indivíduo nos casos em que o Estado detinha o dever legal e a efetiva possibilidade de atuar para evitar o resultado danoso. 2) A definição de protocolos médicos como instrumentos de padronização de condutas clínico-hospitalares não deve servir como anteparo para justificar o desatendimento do dever estatal de prestar assistência médica irrestrita ao paciente com a observância de suas condições individuais e sintomáticas próprias do seu quadro de saúde. 3) É cogente o reconhecimento do intenso abalo sofrido pela gestante em face da infundada peregrinação em busca de atendimento público de saúde adequado à sua situação gestacional, omissão específica na consulta inicial que redundou em colaboração para a perda do filho que estava sendo gerado e na iminência do nascimento. 4) Os vetores para a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais devem seguir o método bifásico, conjugando-se os critérios da valorização das circunstâncias do caso concreto e do interesse jurídico violado com base em parâmetro definido a partir do exame de precedentes jurisprudenciais lançados em casos semelhantes, o que minimiza a incidência de subjetivismos no arbitramento (Precedentes STJ). 5) Com relação ao índice de correção aplicável, deve ser aplicado o IPCA-E às condenações impostas à Fazenda Pública, o que encontra respaldo nas teses firmadas no RE n.o 870.947 e no REsp n.o 1.495.146/MG, bem como em diversos precedentes desta Egrégia Corte de Justiça (Precedentes TJDFT). 6) Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial o recorrente alega violação aos artigos 43, 186, e 927, parágrafo único, todos do Código Civil, sustentando ser descabida a responsabilidade civil objetiva do Estado no caso dos autos, diante da ausência de nexo causal entre a conduta tida por omissiva e o dano sofrido. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, aponta violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, afirmando equívoco na apreciação da teoria do risco administrativo, insistindo que a responsabilidade jurídica das pessoas de direito público interno, em casos tais aos dos autos, não prescinde da demonstração do nexo causal e da conduta omissiva estatal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 43, 186, e 927, parágrafo único, todos do Código Civil, seja quanto ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou pela comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo de causalidade, firmando, por isso, a responsabilização do recorrente. Fez constar o acórdão: “Diante de todo esse cenário, é inafastável a responsabilidade estatal pela omissão específica no atendimento da gestante de forma zelosa e adequada à sua situação gestacional, que culminou no óbito do seu filho. (...) No caso de omissão estatal, o nexo de causalidade decorre da verificação em face do dano sofrido pelo indivíduo nos casos em que o Estado detinha o dever legal e a efetiva possibilidade de atuar para evitar o resultado danoso. No caso concreto, a documentação acostada leva à conclusão de que o atendimento prestado no HSRAM no dia 28 de janeiro de 2018 não se conduziu pelo adequado esgotamento dos meios que pudessem proteger o direito fundamental à saúde e à vida (artigos 6o e 196 da Constituição Federal) com a promoção segura do cuidado com os exames e técnicas necessárias à correta aferição do estado da saúde da paciente e do feto no momento da realização da conduta, fato que acarreta o dever de indenizar pelos danos causados.” (id 11421060. Págs. 2 e 3). O reexame de tais elementos, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedada na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral na matéria. Isto porque a apreciação da tese recursal, no sentido da aplicação equivocada da teoria do risco administrativo e da inexistência de comprovação do nexo causal e da conduta omissiva passível de responsabilização, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, obstado em sede extraordinária, à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012